Tribunal: TJSP
Processo: 1022478-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHOA DE 1 ANO E 5 ANOS NA HORA DO SONO EM CRECHE. NEGLIGÊNCIA APURADA. Na hora do sono de 21 crianças menores de 2 anos não havia um adulto sequer em vigília constante. Uma professora se dividia na vigília de duas salas e permanecia entre elas sentada em uma cadeira fora das salas. Imagens da câmera que mostram que o menino estava incomodado e levantava o

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHOA DE 1 ANO E 5 ANOS NA HORA DO SONO EM CRECHE. NEGLIGÊNCIA APURADA. Na hora do sono de 21 crianças menores de 2 anos não havia um adulto sequer em vigília constante. Uma professora se dividia na vigília de duas salas e permanecia entre elas sentada em uma cadeira fora das salas. Imagens da câmera que mostram que o menino estava incomodado e levantava o tronco várias vezes. Ausência de ajuda no momento certo. Indenização por danos morais e lucros cessantes que deve ser deferida.

RECURSO PROVIDO.